Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO. VIABILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS DE TTULARIDADE DO SÓCIO DA EXECUTADA MEDIDA DETERMINADA EM FASE INCIPIENTE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O alcance subjetivo da coisa julgada é pautado pela composição da relação processual da qual emergira, pois não pode terceiro ser afetado e prejudicado pelo decidido em processo que lhe é estranho (CPC, art. 506), como corolário do devido processo legal, que é orientado pelo contraditório e ampla defesa, contudo, subsistem situações excepcionais e episódicas em que é possível a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada para que o cumprimento da sentença alcance pessoas que não participaram da fase cognitiva, e o exemplo mais eloquente é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 133 e segs.).
2. Deflagrado e processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob as garantias do contraditório e da ampla defesa e segundo o procedimento encadeado pelo legislador processual, culminando com o acolhimento do pedido e o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios e de empresas integrantes do mesmo grupo econômico da executada, conquanto implique a ampliação subjetiva do alcance dos efeitos da coisa julgada, essa transcendência encontra sustentação legal, não implicando situação de ofensa às garantias inerentes ao devido processo legal.
3. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).
4. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios.
5. De conformidade com o prefixado no artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, em estando a execução revestida de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, ao credor é resguardada a faculdade de, incidentalmente, reclamar no bojo do próprio processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido, ressalvado que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, a medida deve derivar de elementos que evidenciem que da sua não concessão poderá advir dano à parte credora ou risco ao resultado útil do processo.
6. Aferida a verossimilhança do alegado pela exequente no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica acerca da mora da empresa executada e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio, em contas de titularidade de seus sócios, do correspondente ao crédito exequendo, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente a recair sobre o patrimônio dos sócios da devedora de forma a ser resguardado o resultado útil do processo.
7. Apreendido que a parte alcançada pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica que tivera seu patrimônio constrito em decorrência dessa resolução insurgira-se em face da determinação de levantamento dos valores penhorados, de conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.